Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0734376-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: DAIELY CORREIA DOS SANTOS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor, nos autos da ação de obrigação de fazer, contra decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. Em suas razões, sustenta que o benefício da gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, devendo ser analisado exclusivamente em relação ao agravante, menor de idade, que por sua condição não possui renda nem patrimônio próprios. Alega que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar a situação financeira dos genitores, violando o artigo 98 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ. Sustenta que a negativa de gratuidade representa barreira ao acesso à jurisdição, especialmente considerando que a ação visa garantir tratamento de saúde essencial para criança portadora de Transtorno do Espectro Autista. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, pela confirmação da liminar. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1.015, inciso V, do CPC, é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, ressalvada a hipótese em que a questão é resolvida na sentença, hipótese em que a questão deve ser objeto de preliminar na apelação (art. 101 do CPC). O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. A controvérsia recursal cinge-se em examinar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça aos agravantes. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Nesse sentido, o entendimento desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1. O § 2o do art. 99 do CPC de 2015, estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. 2. Se os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do recorrente, de modo a confirmar a presunção de hipossuficiência declarada, há de se conceder a gratuidade judiciária postulada. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1956490, 0729432-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 05/02/2025.) No caso em exame, o recorrente conta com 4 anos de idade, conforme se verifica nas certidões de nascimento do ID 242663869 - pág. 5 dos autos de origem. A gratuidade de justiça, por sua natureza personalíssima, deve ser conferida ao agravante, uma vez que a sua idade não lhe permite auferir renda e seu direito não depende da condição financeira de seu representante legal. Nesse sentido é a orientação desta 4a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA POR CRIANÇA. DEFERIMENTO. 1. Sob a perspectiva dos menores, tem-se que a gratuidade de justiça é pessoal nos termos do § 6o do art. 99 do CPC, e independe da condição financeira da representante legal. 2. No caso, não há elementos nos autos que permitam infirmar a hipossuficiência declarada. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor. (Acórdão 1954356, 0737075-26.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.)” Tais elementos são suficientes a respaldarem a alegação de hipossuficiência do recorrente, de modo que é devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora reside na possibilidade de extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas. Dessarte, encontram-se presentes os requisitos legais, pelo que faz jus o agravante à medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para deferir a gratuidade de justiça ao agravante. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j